Tribunal: TJDFT
Processo: 0010869-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA PROPOSITURA DE TRANSAÇÃO PENAL AO FUNDAMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O bem jurídico tutelado pelo art. 42 da Lei de Contravenções Penais é a incolumidade pública, que pune a conduta de perturbar o trabalho ou sossego alheio.
2. No caso, não há atipicidade na conduta dos recorridos pois as declarações do ofendido corroboram com os demais elementos colhidos no Termo Circunstanciado de Ocorrência, evidenciando requisitos mínimos de materialidade e autoria da contravenção penal de penal de perturbação do sossego alheio.
3. Os recorridos reconhecem em parte os fatos narrados pelo ofendido, de que no dia 05.08.2018, ambos pintaram as paredes da casa com caixa de som ligada (ID 13503633 p. 9/10). Ademais, extrai-se dos autos que o fato objeto do termo circunstanciado de ocorrência não se deu em contexto isolado, pois há narrativa de outras situações de perturbação do sossego alheio, as quais foram objeto de registro de outras ocorrências policiais.
4. Com efeito, o juízo valorativo para a propositura de transação penal, em audiência própria para tal finalidade, é distinto do juízo de condenação, que requer certeza da materialidade do delito, sendo certo que o aprofundamento probatório da materialidade e autoria derivariam da própria instrução penal ser realizada na hipótese de inocorrência da transação penal. Precedente: Acórdão 1197228, 20190310011068APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: 427/429, partes: Ministério Público do Distrito Federal versus Adenilson dos Santos Alcantara.
5. Diante da existência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitivas, não se justifica o indeferimento de designação de audiência preliminar para propositura de transação penal e consequente extinção prematura do processo, haja vista que eventual cognição exauriente deverá se dar com a instrução penal.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito com a designação de audiência preliminar, para eventual proposta de transação penal. Sem custas e sem honorários.